Tribunal: STJ
Processo: 0009947-72.2023.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950640 - SP (2025
/0196518-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAROLINA ARANTES OLIVON
ADVOGADOS
: ANDRE WADHY REBEHY - SP174491
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
EMBARGADO
: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - SP161667
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
09/12/2025
15/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5dd11bc5-6270-44e5-8c84-71443af791fb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950640 - SP (2025
/0196518-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAROLINA ARANTES OLIVON
ADVOGADOS
: ANDRE WADHY REBEHY - SP174491

ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
EMBARGADO
: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - SP161667
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CAROLINA ARANTES OLIVON
ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. NÃO
CONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto
no art. 932, III, do CPC.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 318).

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta que a rigorosa
aplicação do óbice da Súmula n° 182/STJ desconsiderou a natureza jurídica das
questões debatidas e cerceou o conhecimento de questões de ordem pública.
Afirma que a impugnação da Súmula n° 7/STJ não se deu de forma genérica,
para com a demonstração da tese jurídica defendida, qual seja, o cumprimento do
acordo homologado.
Defende, ainda, que há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o
tribunal de origem majorou a verba, deixando omisso o ponto quanto à sua distribuição
entre as litisconsortes vencidas.
Impugnação às e-STJ fls. 340-341, requerendo a condenação da parte
embargante ao pagamento da multa prevista no
do CPC.
art. 1.026
Documento eletrônico VDA52352230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:03
Código de Controle do Documento: 575fd63f-1d15-4afa-baec-836742640078

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão nem contradição a ser sanada.
Com efeito, o acórdão embargado manteve a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de não conhecer do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso.
As questões alegadas pelas parte embargante como omissão e contradição
referem-se, contudo, ao mérito do recurso, que sequer foi conhecido.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em impugnação, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito
indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.102.050/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:03
Código de Controle do Documento: 575fd63f-1d15-4afa-baec-836742640078

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.950.640 / SP
Número Registro: 2025/0196518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099477220238260196
10327255820198260196
99477220238260196
9947722023826019610327255820198260196
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAROLINA ARANTES OLIVON
ADVOGADOS : ANDRE WADHY REBEHY - SP174491
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
AGRAVADO
: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - SP161667
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAROLINA ARANTES OLIVON
ADVOGADOS
: ANDRE WADHY REBEHY - SP174491
ALLAN CARLOS MARCOLINO - SP212876
Documento eletrônico VDA53164869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:55
Código de Controle do Documento: fba635bb-6d83-421a-ac10-0a2b7189dfc4

EMBARGADO : ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - SP161667
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:49:55
Código de Controle do Documento: fba635bb-6d83-421a-ac10-0a2b7189dfc4